Tribunal: TJSP
Processo: 2224012-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Associação para o tráfico. Corrupção de menores.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Grande quantidade de entorpecentes apreendidos. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Ausência de risco concreto. Estabelecimento

Ementa:

Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Associação para o tráfico. Corrupção de menores.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Grande quantidade de entorpecentes apreendidos. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Ausência de risco concreto. Estabelecimento prisional sem notícia de superlotação. Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2224012-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Cafelândia, em que
é impetrante LEANDRO LOPES POLI e Paciente JOÃO PEDRO
CLEMENTE DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224012-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2224012-65.2020.8.26.0000
COMARCA: CAFELÂNDIA
VOTO No 41.771
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Associação para o
tráfico. Corrupção de menores.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de
reclusão. Grande quantidade de entorpecentes apreendidos.
Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das
hipóteses do art. 4o. Ausência de risco concreto.
Estabelecimento prisional sem notícia de superlotação.
Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.
O advogado Leandro Lopes Poli impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, em favor de João Pedro Clemente de
Almeida e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Comarca de Cafelândia.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois,
por decisão carente de fundamentação válida, convertida prisão em
flagrante em preventiva e posteriormente indeferido pedido de liberdade
provisória, embora ausentes os requisitos para tanto. Postula, assim, a
revogação da custódia cautelar, especialmente considerando-se o teor da
Recomendação 62/2020 do CNJ, editada com o objetivo de conter a
transmissão do vírus causador da COVID-19 nos estabelecimentos
prisionais. Subsidiariamente, requer a fixação de medida diversa prevista no
art. 319 do CPP.
A liminar foi indeferida (fls. 318/319).
Prestadas as informações pela autoridade tida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224012-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
coatora (fls. 324/325), a D. Procuradoria de Justiça opina pela denegação
da ordem.
É o relatório.
Preso em flagrante em 10 de julho de 2020, o paciente
foi denunciado como incurso nos arts. 33, "caput", e 35, "caput", c.c. o art.
40, VI, todos da Lei 11.343/06, e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 69
do Código Penal, porque, em concurso com Robson Romão da Silva
Macedo e Marli Rodrigues e os adolescentes A.B.M.D.A., M.J.L.M.,
transportava 49,765kg de maconha e 3,376kg de "skunk", para suposto fim
de tráfico e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
No mesmo dia, o Magistrado considerou presentes os
requisitos legais da medida e converteu a segregação em preventiva,
salientando a gravidade dos crimes, a necessidade de preservação da
ordem pública e a insuficiência das cautelares substitutivas da prisão (fls.
110/112).
Postulada liberdade provisória, o pleito foi indeferido
com fundamento na permanência do quadro fático-jurídico que ensejou a
conversão do flagrante (fls. 289/291).
Acertadas as decisões.
Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que,
“a contrario sensu” do que dita o atual art. 313, I, do estatuto processual, a
decretação da custódia preventiva é manifestamente incabível, uma vez que
a pena máxima privativa de liberdade abstratamente cominada aos delitos
atribuídos é superior a 04 (quatro) anos.
Diante disso, não se pode dizer que a conversão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224012-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prisão em flagrante em preventiva configure injusto constrangimento, na
medida em que encontra amparo em texto expresso da lei processual.
Ademais, se é certo que a gravidade do delito, por si só,
não basta para a imposição da prisão provisória, também é verdadeiro que
certas condutas podem provocar grande repercussão, abalando a própria
garantia da ordem pública, impondo-se a segregação para preservação do
prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
E isto, sem dúvida, é o que se verifica com relação à
imputação feita ao paciente. Segundo a inicial, na data dos fatos, policiais
militares efetuavam patrulhamento viário rotineiro quando abordaram veículo
guiado pelo corréu Robson e ocupado pelos demais acusados e os
menores, que demonstraram nervosismo. Feitas buscas no automóvel, os
milicianos encontraram os tóxicos descritos na denúncia, ocultos no porta-
malas.
Nesse contexto, e tendo em vista os critérios do art. 282
do CPP, insuficiente e inadequado o estabelecimento de medida cautelar
diversa prevista no art. 319 do mesmo diploma legal, pouco importando
eventuais notas de primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, já decidiu
que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si
sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Vale salientar que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224012-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção
somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual Penal, como
as prisões cautelares, expressamente autorizadas pela Lei Maior no art. 5o,
LXI (RT 686/386).
Por fim, quanto à Recomendação 62/2020 do CNJ,
referente à adoção de medidas para contenção da propagação do novo
coronavírus nos estabelecimentos prisionais, ao menos por ora não se
verifica a incidência de qualquer das hipóteses de seu art. 4o, pertinente à
“fase de conhecimento criminal”. Com efeito, não comprovado que o
paciente integre grupo de risco para a COVID-19. No mais, não
demonstrada superlotação no estabelecimento prisional em que detido ou a
existência de casos confirmados de contaminação, tampouco caracterizado
excesso de prazo na segregação.
Assim, apesar de os crimes imputados não terem sido
cometidos com violência ou grave ameaça, no momento, devem prevalecer
as regras processuais penais já invocadas.
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator